Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729989-38.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES RECORRIDOS: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS PREJUDICADOS. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. INVALIDAÇÃO. PRÓPRIO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 903 DO CPC. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PREJUDICADOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. Em homenagem à celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, sobretudo quando o próprio agravo de instrumento já houvera sido julgado prejudicado em razão do aperfeiçoamento do auto de arrematação do imóvel, inclusive assinado pela magistrada na origem, cujo objetivo era ver produzido novo laudo de avaliação, apesar de inexistir qualquer indício de valorização do imóvel no período de dois anos após a primeira avaliação, notadamente quando, em verdade, os elementos indicam verdadeira desvalorização do imóvel nesse intervalo no contexto da pandemia da Covid-19 nesse intervalo. 2. Nos termos do artigo 903, após o aperfeiçoamento da arrematação (com a assinatura do auto de arrematação), sua invalidação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 (dez) dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de ação autônoma, e não nos mesmos autos da Execução, tudo para conferir estabilidade à arrematação, em vista de proteger os interesses do arrematante e do terceiro de boa-fé, reduzindo os riscos do negócio jurídico, de um lado, e, de outro, garantindo que haja efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da própria atividade jurisdicional. 4. Agravo interno e agravo de instrumento prejudicados. Decisões recorridas mantidas intactas. Parte agravante condenada ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.021, §4o, do CPC. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que o aviamento do agravo interno é direito da parte visando provocar pronunciamento do colegiado com a finalidade de posterior interposição dos apelos constitucionais; b) artigo 891 do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade de nova avaliação do imóvel e reconhecimento da nulidade da arrematação, em virtude do decurso do tempo de 2 (dois) anos desde a avaliação pericial efetivada e a realização do leilão. Argumenta, para tanto, ter havido valorização dos imóveis no Distrito Federal durante o tempo decorrido. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O apelo especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. De modo que deve ser observado o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do Código de Processo Civil, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, ‘a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final’” (AgInt no AREsp 1767196/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ainda que superado aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 891 e 1.021, §§ 2o e 4o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “nesse cenário, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido da manifesta perda do interesse recursal, pois totalmente superada a questão pertinente à avaliação do bem levado a leilão, bem já arrematado e com a carta de arrematação devidamente assinada pela julgadora de origem. Assim, conclui-se no sentido do desprovimento do presente agravo interno, seja porque desamparado de fundamentos jurídicos minimamente válidos, seja porque em nada acrescenta aos elementos já constantes dos autos capazes de alterar a decisão recorrida, além dos agravantes insistirem em matéria já apreciada e, além disso, encontra-se fundamentadamente esclarecido que não há direito a lhes socorrer” (ID Num. 54579686 - Pág. 9). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017